Tribunal: TJMT
Processo: 1046798-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046798-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LEMUEL G. BEZERRA LEANDRO - CNPJ: 44.172.043/0001-20 (AGRAVANTE), LEMUEL GUILHERME BEZERRA LEANDRO - CPF: 069.158.731-04 (AGRAVANTE), JOSELMA CRISTINA BEZERRA LEANDRO - CPF: 764.456.074-20 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO SUBSISTENCIAL. INEXPRESSIVIDADE DO MONTANTE. IRRELEVÂNCIA. ART. 836 DO CPC. INAPLICABILIDADE À PENHORA ON-LINE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de inexistência de comprovação da natureza alimentar ou da essencialidade do numerário, determinando a transferência do valor à exequente após o prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se valores inferiores a 40 salários mínimos são absolutamente impenhoráveis, independentemente de prova de sua destinação à subsistência do devedor; e (ii) saber se a penhora de montante considerado ínfimo em relação ao débito atrai a incidência do art. 836 do CPC, a impedir a constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não possui caráter absoluto, exigindo demonstração concreta de que os valores bloqueados constituem reserva patrimonial destinada à manutenção do mínimo existencial do executado e de sua família. O ônus probatório incumbe ao devedor, que não pode se limitar à invocação genérica da norma protetiva.

4. A penhora de dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência do art. 835, I, do CPC, traduzindo opção legislativa voltada à máxima efetividade da tutela executiva. A circunstância de o valor ser inferior a 40 salários mínimos não afasta, por si só, a constrição, ausente comprovação de destinação alimentar.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a inexpressividade do valor penhorado, frente ao montante da dívida, não autoriza o desbloqueio, sob pena de esvaziamento progressivo da atividade executiva.

6. O art. 836 do CPC aplica-se às hipóteses em que o custo da expropriação supera o proveito econômico obtido com a alienação do bem, o que não ocorre na penhora on-line, cuja transferência do numerário ao credor prescinde de despesas de avaliação, guarda ou leilão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige demonstração de que os valores bloqueados se destinam à subsistência do executado e de sua família, não sendo suficiente a alegação de que o montante é inferior a 40 salários mínimos. 2. O art. 836 do CPC não se aplica à penhora de numerário via SISBAJUD, por inexistirem custos de expropriação superiores ao proveito econômico obtido.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 797, 833, X, 835, I, e 836.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp no 2.255.131/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.06.2023; TJMT, AI no 1036176-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23273700720248260000 Sertãozinho, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 31/10/2024, 17a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Lemuel Guilherme Bezerra Leandro, Joselma Cristina Bezerra Leandro e Lemuel G. Bezerra Leandro Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n.o 1000585-67.2025.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito.

O Juiz singular indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de que os Agravantes não demonstraram que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes.

Inconformados, os Agravantes sustentam, em síntese, que o valor bloqueado de R$ 5.554,54
(cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
, é inferior ao limite de 40 salários mínimos, razão pela qual é absolutamente impenhorável, independentemente de qualquer demonstração acerca da origem, destinação ou natureza alimentar dos recursos.

Aduzem que a decisão agravada criou requisitos inexistentes em lei ao exigir prova da essencialidade dos valores para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, bem como que a constrição é ineficaz, pois o valor bloqueado é praticamente absorvido pelas custas processuais, sem contribuição efetiva à satisfação do crédito.

Pugnam pelo provimento do Recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta dos valores constritos e sua consequente liberação. Subsidiariamente, requerem a reforma da decisão, em razão do valor ínfimo bloqueado e da falta de utilidade prática à execução.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 337843372).

Contraminuta no Id. 343959388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Lemuel Guilherme Bezerra Leandro, Joselma Cristina Bezerra Leandro e Lemuel G. Bezerra Leandro Ltda.
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de liberação dos valores constritos via SISBAJUD nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1000585-67.2025.8.11.0037, ajuizada por
Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito
.

Nos autos principais, os Executados pugnaram pelo desbloqueio de R$ 5.554,54
(cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
constrito via SISBAJUD, sob o argumento de que o montante é inferior ao limite legal de 40 salários mínimos e, portanto, impenhorável.

O Juiz singular indeferiu o pedido, por entender que os executados não demonstraram que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, e que o valor, embora ínfimo frente ao débito total, ainda assim traria utilidade à execução, determinando a expedição de alvará em favor da exequente após o transcurso do prazo recursal.

Inconformados, os Recorrentes sustentam a impenhorabilidade absoluta dos valores, independentemente de qualquer comprovação, e, subsidiariamente, a ineficácia da penhora à luz do art. 836 do CPC.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que manteve a constrição em contas dos executados e determinou a transferência do valor à exequente.

No que tange à impenhorabilidade, o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência pátria é no sentido de que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não ostenta caráter absoluto, exigindo-se, para seu reconhecimento, a efetiva demonstração de que os valores bloqueados constituem reserva patrimonial destinada à subsistência do devedor e de sua família.

Trata-se de ônus que incumbe ao executado e do qual os Agravantes não se desincumbiram nos autos principais, limitando-se a invocar genericamente a norma protetiva, sem qualquer comprovação da natureza alimentar ou da essencialidade dos recursos constritos para a manutenção de seu mínimo existencial.

Com efeito, a penhora de ativos financeiros, expressamente prevista no inciso I, do art. 835 do CPC, revela-se instrumento de inegável relevância para garantir a efetividade da execução, ocupando o dinheiro o primeiro lugar na ordem de preferência estabelecida pelo legislador dentre os bens passíveis de constrição. Tal opção legislativa reflete a primazia conferida à satisfação do crédito exequendo, não sendo dado ao julgador afastar a constrição de valores sem que o executado demonstre, concretamente, que os recursos bloqueados se destinam à sua subsistência ou à de seus dependentes.

No caso, inexiste qualquer demonstração de que o montante constrito é essencial para a manutenção dos Agravantes. A alegação de que o valor é inferior ao patamar legal de 40 salários mínimos não é suficiente para afastar a penhora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inexpressividade do valor penhorado, por si só, não enseja o seu desbloqueio. A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.
83
DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida"
(
AgInt no REsp n. 1.959.668/SP
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n.
83
/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7
do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de constrição dos valores indicados. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.
5
. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp n. 2.255.131/SP
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. TITULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA. LIMITES DO ART. 833 DO CPC. NATUREZA NÃO ALIMENTAR DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA FINALIDADE SUBSISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A ausência de comprovação da natureza alimentar ou da destinação subsistencial dos valores constritos inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, ainda que mantida a gratuidade judiciária.
" (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10299741420258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025) (sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. VALOR ÍNFIMO EM RELAÇÃO AO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1
. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige a demonstração pelo executado de que os valores bloqueados constituem reserva de patrimônio destinada à sua subsistência e de sua família.
2. A penhora de valor ínfimo em relação ao montante do débito não atrai a aplicação do art. 836 do CPC, pois o sistema processual admite a execução progressiva mediante a cumulação de atos constritivos até a integral satisfação do crédito. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10361760720258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2026) (sem grifo no original).

Ademais, o argumento fundado no art. 836 do CPC, segundo o qual não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, também não prospera.

O dispositivo destacado pelos Agravantes tem aplicação às hipóteses em que os custos de excussão do próprio bem penhorado superam o proveito econômico a ser obtido com sua alienação, como ocorre, por exemplo, na arrematação de bens imóveis ou móveis que demandam avaliação, publicação de editais, comissão de leiloeiro e demais despesas correlatas.

No caso, a penhora efetivada via SISBAJUD, modalidade conhecida como penhora on-line, confere liquidação imediata ao valor bloqueado, inexistindo qualquer despesa de excussão superior ao montante objeto da constrição. O numerário bloqueado pode ser diretamente transferido ao credor, sem custos adicionais de avaliação, guarda ou alienação do bem, de modo que a hipótese do art. 836 do CPC não se amolda à situação dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. (...)
3. REJEIÇÃO DA PENHORA POR VALOR ÍNFIMO (CPC, ART. 836). Afastada. A regra estabelecida pelo art. 836 do CPC/15, pela qual "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução", se limita aos custos da excussão do próprio bem, ao invés das custas gerais do processo executivo.

Hipótese em que a "penhora on line" confere liquidação imediata ao valor, inexistindo despesa em valor superior ao que é objeto da constrição.
4. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23273700720248260000 Sertãozinho, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 31/10/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (sem grifo no original).

Ademais, o processo de execução se desenvolve no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC. Admitir o afastamento de penhoras pelo simples fato de o valor bloqueado ser inferior ao total da dívida significaria esvaziar a própria lógica do processo executivo e privar o exequente de instrumento legítimo de satisfação de seu crédito.

Ante o exposto, revogo a decisão de Id. 337843372,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026